Tribunal: TJSP
Processo: 1028093-16.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição de imóvel. Revelia. Ação julgada procedente. Ausência de registro de penhora na matrícula. Enquadramento dos terceiros como sendo de boa-fé. Penhora corretamente afastada. Súmula 375 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Os embargos de terceiro não foram contestados e a MM. Juíza "a quo" corretamente reconheceu a revelia dos

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição de imóvel. Revelia. Ação julgada procedente. Ausência de registro de penhora na matrícula. Enquadramento dos terceiros como sendo de boa-fé. Penhora corretamente afastada. Súmula 375 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Os embargos de terceiro não foram contestados e a MM. Juíza "a quo" corretamente reconheceu a revelia dos embargados. De toda forma, não há fundamento para alterar o convencimento judicial externado. A hipótese dos autos se submete ao comando da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente", motivo pelo qual a penhora do imóvel descrito restou corretamente afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028093-16.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes LUIZ
CARLOS DE SOUZA e SIMONE CHERICONE DA SILVA, são apelados MARIA
IMACULADA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA CONCEIÇÃO LOPES
LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANTONIA DECANINI SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028093-16.2018.8.26.0554 -Voto no 42357
2
COMARCA: Santo André – 6a V. Cível/Juíza Bianca R. Chojniak
APTES. : Luiz Carlos de Souza e outra
APDOS. : Maria Imaculada Oliveira e outros
VOTO No 42.357
EMENTA: Embargos de terceiro. Constrição de imóvel.
Revelia. Ação julgada procedente. Ausência de registro de
penhora na matrícula. Enquadramento dos terceiros como
sendo de boa-fé. Penhora corretamente afastada. Súmula
375 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação.
Os embargos de terceiro não foram contestados e a MM. Juíza “a quo”
corretamente reconheceu a revelia dos embargados. De toda forma,
não há fundamento para alterar o convencimento judicial externado. A
hipótese dos autos se submete ao comando da Súmula 375 do Superior
Tribunal de Justiça, que assim dispõe “o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má fé do terceiro adquirente”, motivo pelo qual a penhora do imóvel
descrito restou corretamente afastada.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedentes embargos de terceiro, determinando o levantamento da penhora incidente
sobre o imóvel descrito na inicial, e condenou os embargados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor dado à causa, atualizado.
Sustentam os apelantes, em síntese, que a proprietária do imóvel é a
Associação Residencial Parque dos Manacás e não há qualquer prova acerca da posse dos
embargantes. Alegam necessidade de prova oral para que as testemunhas sejam intimadas
para audiência preliminar, cujo ato poderá embasar o deferimento da liminar mencionada
no art. 677 do CPC. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade processual.
Recurso processado sem preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028093-16.2018.8.26.0554 -Voto no 42357
3
De início, a gratuidade processual foi deferida por meio do despacho
proferido à fl. 239, ficando, portanto, prejudicada a apreciação do pedido em instância
recursal.
Outrossim, a revelia dos embargados apelantes foi bem reconhecida.
Conforme certidão de fl. 187, eles foram citados para apresentar defesa no prazo legal, não
havendo dúvida sobre a validade do ato, tanto assim que sequer impugnado pelos
interessados.
No mais, não impugnada a circunstância fundamental do pedido,
mais não era de se exigir, ou seja, “os embargantes comprovaram, através dos documentos
acostados aos autos, não infirmados pelos embargados, que adquiriram o imóvel
penhorado, descrito na inicial, junto a Associação Residencial Parque dos Manacás
(empresa executada nos autos da execução do processo no 0034289-34.2009 movida pelos
embargados), possuindo a posse do imóvel, juntamente com mais 140 famílias, desde
1997/1998, ou seja, anteriormente ao início da execução da sentença proferida na ação
mencionada, que ocorreu em 2012 (fls. 49/51). Em suma, quando firmado os contratos
particulares de compromisso de compra e venda do imóvel penhorado, entre os
embargantes e a executada Associação Residencial Parque dos Manacás, sequer havia se
iniciado a fase executiva, pelos embargados. O fato de os contratos de compromisso de
compra e venda não terem sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis não
retira a legitimidade dos embargantes para o ajuizamento dos presentes embargos. A
respeito, o teor da Súmula 375 do STJ: 'O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente'. É
importante ressaltar que os embargados não comprovaram ter averbado a pendência da
execução da sentença dos autos de no 0034289-34.2009 no registro público do bem, na
forma do art. 828, conforme determina o inciso II, do art. 792 do CPC, a fim de que
pudesse ficar caracterizada eventual fraude a execução. De outro giro, a vasta
documentação apresentada pelos embargantes (fls. 69/112) comprova que exercem a posse
sobre o bem penhorado desde 1997/1998, ou seja, bem antes do ajuizamento da execução
da sentença proferida nos autos de no 00034289-34.2009 (ocorrido em 2012), e muito antes
da constrição do bem, comunicada ao fólio real em 24/02/2016 (fls. 56/59).” (fls. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028093-16.2018.8.26.0554 -Voto no 42357
4
Conforme bem observado pela magistrada, a hipótese dos autos se
submete ao comando da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e a solução não
poderia ser diversa daquela adotada.
Diante do não provimento do recurso, aplica-se a regra do art. 85, §
11, do CPC, cabendo majorar a verba honorária para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida à fl. 239.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator